Tribunal: TJBA
Processo: 8134831-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8134831-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO PINTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA REAL À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONDUTA DOLOSA COM RESTRIÇÃO EFETIVA DE LOCOMOÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE COMPROVADA POR LAUDO PSIQUIÁTRICO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ALEXSANDRO PINTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e de sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, do Código Penal), em concurso material, com imposição de pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime aberto. Em razão da semi-imputabilidade atestada por laudo pericial psiquiátrico, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo de 3 (três) anos, a ser realizada, preferencialmente, em unidade do CAPS ou outra indicada pelo Juízo da Execução. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 17 de setembro de 2024, por volta das 8h10min, no ponto de ônibus localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, abordou a vítima Pedro Pereira de Carvalho com um simulacro de arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraiu-lhe o aparelho celular Samsung Galaxy A02. Em seguida, o réu embarcou em um ônibus da linha circular Metrô/CAB-Metrô/Pituaçu, número 882413, e, novamente utilizando o simulacro de arma de fogo, ameaçou o motorista Márcio Santos Oliveira, exigindo que o conduzisse até a Estação Pituaçu. Ao notar a presença de policiais nas imediações da Governadoria, o réu intensificou a ameaça, apontando o simulacro ao motorista e mantendo-o, bem como outros dois passageiros, sob seu controle por aproximadamente 10 minutos, até se entregar à polícia após negociação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de sequestro e cárcere privado ou se deve ser desclassificada para constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena pela semi-imputabilidade deve ser aumentada, à luz do grau de incapacidade psíquica do agente; (iii) verificar a legalidade e a proporcionalidade da fixação do prazo máximo de 3 (três) anos para a medida de segurança de tratamento ambulatorial e da pena de multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do réu de, após a prática do roubo, embarcar em ônibus coletivo e coagir o motorista, sob grave ameaça com simulacro de arma de fogo, a alterar seu trajeto e manter-se em silêncio diante da ação policial, caracteriza de forma inequívoca o crime de sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148, caput, do Código Penal, dada a privação da liberdade de locomoção da vítima por tempo suficiente à consumação do delito. 4. A alegação de ausência de dolo específico para a prática do cárcere não se sustenta, pois a prova oral, especialmente o depoimento do motorista do coletivo, confirma que o réu tinha plena consciência das ordens que impunha às vítimas, ainda que em estado de agitação ou medo, e as controlava ativamente, inclusive exigindo fechamento de janelas e formulando condições para sua rendição. 5. A breve duração do episódio (cerca de 10 minutos) não descaracteriza a consumação do crime de sequestro/cárcere privado, conforme doutrina e jurisprudência do STJ, que reconhecem que a consumação ocorre com a simples privação da liberdade, ainda que temporária. 6. O tipo penal do art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal) pressupõe a coação da vítima a agir ou deixar de agir, sem abranger a restrição de liberdade. Como o núcleo da conduta típica do art. 148 do Código Penal é justamente a privação da liberdade, não é cabível a desclassificação pleiteada pela defesa. 7. A fixação da fração de 1/3 para a causa de diminuição de pena decorrente da semi-imputabilidade encontra respaldo no laudo psiquiátrico constante dos autos, que atesta redução da capacidade de autodeterminação do réu, mas não sua abolição total. A escolha do patamar mínimo é adequada, pois reflete o grau intermediário de comprometimento psíquico avaliado pelos peritos. 8. A fixação da medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo de três anos está em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal, e foi fundamentada na gravidade do transtorno psiquiátrico diagnosticado (esquizofrenia com sintomas psicóticos), representando medida proporcional à proteção da saúde do réu e da coletividade. 9. A pena de multa inicialmente imposta (20 dias-multa) mostra-se desproporcional à pena privativa de liberdade, especialmente diante da aplicação da causa de diminuição por semi-imputabilidade. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e à coerência entre as fases da dosimetria, impõe-se a correção de ofício para redução a 14 (quatorze) dias-multa, sendo 7 (sete) dias-multa para cada delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Pena de multa reduzida de ofício para 14 (quatorze) dias-multa. Tese de julgamento: “A manutenção de vítimas sob ameaça com simulacro de arma de fogo, impedindo-as de exercer livremente sua locomoção, configura o crime de sequestro/cárcere privado, mesmo que por curto período de tempo.” “O dolo do agente no crime de cárcere privado se evidencia pela conduta consciente de restringir a liberdade alheia, sendo irrelevante eventual estado de nervosismo ou temor do autor.” “A fração de redução da pena por semi-imputabilidade deve ser fixada com base no grau de limitação da capacidade de autodeterminação do agente, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, sendo legítima a adoção do patamar mínimo quando compatível com o laudo pericial.” “A fixação do prazo de três anos para a medida de segurança de tratamento ambulatorial é válida quando fundamentada em elementos técnicos que demonstrem a gravidade do quadro clínico.” “A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e submetida às mesmas causas de diminuição, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único; 97, § 1º; 146; 148, caput; 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 395.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.476.109/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, AgRg no REsp 1.834.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019. STJ, Súmula 527. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8134831-88.2024.8.05.0001, tendo como apelante ALEXSANDRO PINTO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu ALEXSANDRO PINTO DOS SANTOS, e de ofício, reduzir a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74